Tribunal: STF
Processo: Inq 364
Classe: Inq
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-28
Data de publicação: 1988-04-28

Ementa:
- INQUERITO. QUEIXA-CRIME (ARTS. 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL).
OFENSA IRROGADA A PERITOS JUDICIAIS EM AÇÕES EM CURSO NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PERITOS, FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, NA JURISPRUDÊNCIA
DA CORTE.
NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO, NÃO FORMULADA NO TEMPO LEGAL DE 6
MESES (ART. 38 E PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
DECADENCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA (ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL).